Tribunal: TJMT
Processo: 0001483-11.2009.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001483-11.2009.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSWALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 028.026.191-87 (EMBARGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS LEONEL PEREIRA (EMBARGANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), VALDIR RIBEIRO - CPF: 209.555.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AFONSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 109.042.121-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001483-11.2009.8.11.0053

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE LUIS LEONEL PEREIRA

EMBARGADO: OSWALDO PEREIRA CARDOSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE DO PREPARO – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – OMISSÃO - VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – CLARA PRETENSÃO DE REEXAME – PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A não indicação de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC impõe o não conhecimento dos Embargos de Declaração por descumprimento dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001483-11.2009.8.11.0053

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE LUIS LEONEL PEREIRA

EMBARGADO: OSWALDO PEREIRA CARDOSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu da Apelação Cível ante a irregularidade do preparo.

O embargante alega omissão porque não foi intimado para sanar o vício com o pagamento em dobro, providência que, segundo entende, deveria ser tomada antes de julgá-lo deserto, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Nas contrarrazões o embargado argui o não cabimento desta via para rediscussão de matéria já decidida, bem como que o aresto não é omisso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001483-11.2009.8.11.0053

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE LUIS LEONEL PEREIRA

EMBARGADO: OSWALDO PEREIRA CARDOSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O Recurso de Apelação interposto pelo embargante foi julgado deserto nestes termos:

“
A Apelação foi interposta em 28-11-2017 (Id 30006469).

Nas contrarrazões protocoladas em 22-1-2018, o apelado suscita preliminar de deserção pela não realização do preparo, já que o benefício da justiça gratuita foi indeferido na sentença (Id 30006471).

Em 24-1-2018, o apelante junta aos autos a guia de recolhimento e respectivo comprovante (fl. 415), datados de 21-11-2017 (Id 30006475).

O apelado, por sua vez, impugna o valor ali constante, com amparo no §4º do art. 1.007 do CPC, porque o depósito deveria ter sido em dobro. Diz ainda que o fato de o apelante ter se adiantado e anexado a guia não afasta a exigência legal de pagamento simultâneo, e, nesta lide, em dobro, circunstância que levaria à aplicação do §5º do mesmo dispositivo.

O artigo 1.007 do CPC estabelece:

“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§2º. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

§4º. O recorrente que
não comprovar no ato da interposição do recurso
, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar
o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

§5º. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4º.

[...]”. (sem destaques no original)

A propósito da matéria, Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotam:

“[...] O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso. [...] (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 687.083/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 15.8.2006, DJ 30.8.2006, 172)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, Editora RT, p. 1065).

No mesmo sentido é o posicionamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Pelo sistema implantado pela L8950/94 e mantido pelo atual CPC, o recorrente já terá de juntar o comprovante do preparo com a petição de interposição do recurso. Deverá consultar o regimento de custas respectivo e recolher as custas do preparo para, somente depois, protocolar o recurso.
Caso interponha o recurso sem o comprovante do preparo
, e passando em branco a oportunidade
de recolher o valor devido em dobro
(CPC 1007 §4º), estará caracterizada a irregularidade do preparo ensejando a deserção e o não conhecimento do recurso. Os atos de recorrer e de preparar o recurso formam um ato complexo, devendo ser praticados simultaneamente, na mesma oportunidade processual, como manda a norma sob comentário. Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do reparo, terá ocorrido preclusão consumativa (v. comente. CPC 223), ensejando o não conhecimento do recurso por ausência ou irregularidade no preparo” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem – Novo CPC – editora RT, p. 2040).

Como já mencionado, a apelação foi manejada em
28-11-2017
.

Em
22-1-2018
, o apelado apresentou contrarrazões e suscitou em preliminar a ausência de preparo.

Antecipando-se a qualquer intimação, em
24-1-2018
o apelante anexou a guia de fl. 415, impugnada pela parte contrária com base no §4º do art. 1007 do CPC.

Como visto, há duas irregularidades - o preparo não ocorreu de forma simultânea e o pagamento não foi em dobro.

E não cabe argumentar que não houve intimação para proceder à correção, pois o apelante se antecipou e trouxe a guia de recolhimento, que porém não foi em dobro, como manda o §4º do artigo 1007 do CPC.

Como evidenciado, o apelante expediu a guia e pagou o valor em data anterior ao protocolo, mas só anexou os comprovantes depois que o apelado, em contrarrazões, arguiu a preliminar de não conhecimento.

Importante registrar que não se enquadra neste feito o parágrafo único do art. 46 da Resolução n. 3-2018/TJMT, pois ainda não havia sido editada quando praticados os referidos atos processuais.

Assim, não comprovada a regularidade, impõe-se o não conhecimento do Recurso, em virtude da deserção”.

No acórdão foram colacionados precedentes sedimentados inclusive no STJ.

Segundo o art. 1.022 do CPC, os Embargos Declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

O art. 1.023, por sua vez, estabelece que o embargante tem de indicar expressamente em que consistiria o vício apontado, ônus do qual não se desincumbiu, o que impõe o não conhecimento dos Embargos.

Jurisprudência do STJ:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NENHUM DOS
VÍCIOS
PREVISTOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. De acordo com o entendimento da Corte Especial, "a
ausência
de
indicação,

nas razões dos
embargos declaratórios,
da presença de quaisquer dos
vícios

enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF." (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 15/03/2017) 2.
Embargos
de declaração não conhecidos”
(STJ, EDcl no AgInt no ARESP 1469513-RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 4-5-2020) .

“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

IV - O caput do art. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 aponta expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição na decisão, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.

V - A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de declaração por descumprimento dos requisitos legais. Nesse sentido é a jurisprudência: EDcl no AgRg no AREsp 181.826/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/10/2015, DJe 21/10/2015 e EDcl no AgRg no AREsp 54.614/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015.

VI - Agravo interno improvido”
(STJ, AgInt nos EDcl na TutPrv no ARESP n. 1450803-PR, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 18-5-2020).

Desse modo, é evidente o intuito de
reapreciação da matéria.

Pelo exposto, não conheço dos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020